Tribunal: TJPA
Processo: 0806990-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806990-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806990-07.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LÉA CRISTINA DE SIQUEIRA SERRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: TALISON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE
, IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
, EM CONCURSO COM OUTRO AGENTE, CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A MAIS DE DOIS ANOS, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA, VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, O PACIENTE FOI PRONUNCIADO,
ESTANDO COM SESSÃO DE JULGAMENTO PARA O DIA
10/08/2023.
PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de junho de 2023 e término no dia 12 de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
TALISON RODRIGUES DA SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803921-60.2021.8.14.0024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante,
que
o paciente se encontra preso, preventivamente, desde o dia 05/01/2021, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, IV, do CP
. Impetrado o presente
mandamus
, a defesa pede a liberdade do paciente sob as seguintes alegações: a)
excesso de prazo na instrução processual
; b)
falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e das decisões que vêm mantendo a custódia cautelar
; c)
condições pessoais favoráveis.

Ao receber os autos, informei que estava afastada de minhas atividades em virtude de viagem institucional (fl. 83, ID nº 14028969), sendo o processo redistribuído.

A
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador Rômulo Nunes, ao
qual ainda, solicitou informações à autoridade inquinada coatora (fls. 90/91, ID nº 14057198).

Em sede de
informações
(fls. 101/104, ID nº 14102492), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Síntese dos fatos
:

Noticiam os autos que no dia 04/10/2021, os acusados
MIGUEL FARIAS DA VEIGA e TALISON RODRIGUES DA SILVA, imbuídos de animus necandi, ceifaram a vida da vítima JEYMESON COELHO LIMA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, incorrendo com suas condutas no delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Segundo apurado, na data, horário e local supramencionados, a vítima transitava em via pública numa bicicleta quando foi surpreendida pela aproximação dos denunciados. Ambos desceram do motociclo e começaram a agredir fisicamente a vítima com socos e tapas que ainda tentou empreender fuga correndo, mas foi alvejada de costas por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado TALISON SILVA. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Após os fatos, o denunciado TALISON foi capturado pela polícia, ainda em estado flagrancial, enquanto o comparsa permaneceu foragido.

-
I
nformações concernentes a causa ensejadora da medida constritiva:

Em 07/10/2021 foi realizada a audiência de custódia do réu, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público.

Consta decisão proferida em 20/03/2023 que, apreciando requerimento de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa de TALISON RODRIGUES DA SILVA, manteve a prisão preventiva do réu.

-
I
ndicação da fase em que se encontra o processo:

Realizada a instrução probatória, sobreveio em 12/12/2022 a sentença de pronúncia para submeter o réu TALISON RODRIGUES DA SILVA a julgamento pelo Tribunal do Júri por conduta descrita no art. 121, §2º, IV, do CP.

A pedido da Defesa, o Tribunal de Justiça acolheu o requerimento da Defesa, desaforando o processo para a Comarca de Vitória do Xingu.

No dia 10/08/2023, está designada sessão do tribunal do júri.

Nesta
Superior Instância
(fls. 106/109,
ID nº 14110163
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que mantiveram sua prisão preventiva, nos dias 16/11/2021 e na sentença de Pronúncia prolatada em 12/12/2022:

“No presente caso, havendo indícios de autoria e materialidade, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta dos réus, e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, motivo pelo qual entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente estão baseadas em elementos concretos, haja vista que, supostamente, o acusado, imbuído de animus necandi, em concurso com outro agente, ceifou a vida da vítima, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, incorrendo com suas condutas no delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Desse modo, o crime hediondo imputado ao autuado, demanda a aplicação de medida cautelar extrema, correlata à ação perpetrada, não se mostrando adequadas e suficientes medidas diversas, vez que todas, fatalmente, importarão a concessão de liberdade”.

“Neste aspecto, consigno que estão presentes – e já estavam quando da sua decretação primitiva – os requisitos da prisão preventiva, e não há elementos nos autos capazes de indicar o desaparecimento ou modificação da situação fática e/ou jurídica a justificar a revogação da medida. No que concerne os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), tenho que continuam imperantes. Pelos motivos supracitados,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva realizado em sede de alegações finais, tendo em vista a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, mantendo a prisão cautelar”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente no trecho da decisão acima colacionado, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de homicídio qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de dois anos, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, o paciente foi pronunciado,
estando com sessão do Tribunal do Júri designada para o dia
10/08/2023
.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

PRONÚNCIA - EXCESSO DE PRAZO SUPERADO - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AINDA NÃO ESCOADO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.008838-7/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado), 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 13/06/2023